Tribunal: TJBA
Processo: 0000283-12.2013.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000283-12.2013.8.05.0015

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA NASCIMENTO QUERINO e outros (3)

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, LUCILIA FARIA DE GOIS

APELADO: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL e outros (3)

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, LUCILIA FARIA DE GOIS

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORES MUNICIPAIS CONCURSADOS.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NULIDADE DE OFÍCIO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1013, §3º, II DO CPC. SALÁRIOS, TERÇO DE FÉRIAS E
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, TODOS DO ANO DE 2012. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. A
RT. 373, II, DO CPC.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÕES PREJUDICADAS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas por servidores públicos municipais e pelo município de Aurelino Leal em face de sentença que, reconhecendo a nulidade de contrato temporário, condenou o ente ao pagamento de FGTS e salários retidos. Os autores visam o reconhecimento da validade do vínculo concursado, enquanto o município alega julgamento fora do pedido quanto ao FGTS.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir sobre nulidade contratual e FGTS; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato; (iii) analisar se os autores fazem jus ao recebimento de salários, décimo terceiro e terço de férias, todos do ano de 2012.

III. Razões de decidir

3. O juízo de primeiro grau distanciou-se do pedido e da causa de pedir ao declarar a nulidade da relação jurídica travada entre as partes e condenar ao município demandado ao pagamento de FGTS, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

4. Estando a causa madura para julgamento, por versar sobre matéria de direito e com prova documental suficiente, cabe ao tribunal julgar o mérito diretamente, conforme o art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

5. Restou comprovado o vínculo dos autores como servidores concursados do quadro municipal.

6. O ônus da prova do pagamento de verbas salariais cabe ao ente público (fato extintivo do direito), o qual não apresentou recibos ou comprovantes de depósito relativos aos meses reclamados e ao terço de férias.

7. O inadimplemento de verbas asseguradas constitucionalmente aos servidores impõe a condenação do ente público ao pagamento das parcelas retidas, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando necessário para remunerar adequadamente o trabalho profissional, observando-se os parâmetros do CPC e temas repetitivos do STJ.

IV. Dispositivo

9. Sentença anulada de ofício ante o julgamento extra petita. Pedidos iniciais julgados procedentes. Recursos de apelação prejudicados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações cíveis nº
0000283-12.2013.8.05.0015
,
figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
FERNANDA NASCIMENTO QUERINO e outros
e
MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
por julgamento extra petita e,
com fulcro no art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015,
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL
,
restando
PREJUDICADOS
os recursos
de apelação interpostos pelas partes
, pelas razões contidas no voto condutor.